Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-12.2016.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001990-12.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO ADRIANO PASQUALOTTO (APELANTE), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 019.265.851-43 (APELANTE), ROGERIO ADRIANO PASQUALOTTO - CPF: 531.494.249-68 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
S
APELANTE
S
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS
.
SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DOLO EVIDENCIADO
.
CONDENAÇ
ÃO DE AMBOS
MANTIDA
.
2.
READEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. PENA DO PRIMEIRO APELANTE AGRAVADA CORRETAMENTE. PENA DO SEGUNDO APELANTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

3.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao
s
acusado
s
comprovar
em
, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia
m
sua procedência ilícita ou, ainda, que agi
ram
culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registra
r
que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição
do referido encargo probatório.

2.
Pleito de readequação da pena fixada aos apelantes
.

Pena do
primeiro
apelante
agravada corretamente pelo magistrado em razão da agravante de reincidência
;
e
,

do
segundo
,
fixada no mínimo legal, razões essas que demonstram ausência de interesse recursal
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Almeida de Oliveira

e
Rogério Adriano Pasqualotto

contra a sentença prolatada nos autos da Ação P
enal n.
0001990-12.2016.8.11.0025, código 120971
, pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Juína
/MT
, condenando
o primeiro
pelo
crime previsto

no
art. 180, § 2°, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa; e o segundo
pelo
crime previsto no
art. 180, § 1°, do Código Penal, à pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a
pena privativa de liberdade sido
substituída por duas restritivas de
direito
s
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.

O
s

apelante
s
, nas razões
vistas

no ID
2
10998666
,
requer
em

a
absolviç
ão de ambos
,
alegando
que não há provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
; e,

s
ubsidiariamente,
a
“apreciação do mérito das dosimetrias penais”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se se encontram no ID 2
10998669
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se
encontra
no ID
21
4916670
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
2
10998653, p. 7-9
, relata os fatos desta forma:

[...]

1° Fato

N
o

dia 12/05/2016, em horário não informado, no Bairro Módulo 05, esta urbe de Juína/MT, o denunciado RONALDO
adquiriu para si/vendeu/ocultou, em proveito próprio e no exercício de atividade equiparada
à comercial, coisas que devia saber ser produto de crime
, quais sejam, 30 (trinta) carretilhas para pesca, de propriedade da vítima APARECIDO LISBOA.

2° Fato

Em circunstâncias de data e horário não precisamente mencionadas, mas certo
que
após o "1° Fato", nesta Comarca de Juína/MT, o denunciado ROGÉRIO,
adquiriu para si
, do denunciado RONALDO e expôs a venda, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber ser produto de crime, quais sejam, 11 (onze) carretilhas para pesca, de propriedade da vítima APARECIDO LISBOA.

Apurou-se que, na data de 11/05/2016, por volta das 22:31 min., o

estabelecimento comercial denominado "Lisboa Pesca & Camping", localizado na urbe de Juara/MT e de propriedade da vítima Aparecido Lisboa, teve 30 (trinta) carretilhas de pesca, avaliadas em aproximadamente R$11.925,00 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais) e a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie,
subtraídas
por PEDRO ALVES MAIA.

De posse dos objetos furtados, PEDRO dirigiu-se à esta Comarca de Juína/MT, onde, ao procurar um possível comprador dos bens, localizou o denunciado RONALDO, conhecido por comercializar instrumentos utilizados para pesca de maneira informal, que por sua vez,
adquiriu

todas
as 30 (trinta) carretilhas,
pelo valor ínfimo
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor este muito abaixo do preço de mercado.

Assim, de posse dos objetos oriundos de crime, o denunciado RONALDO procurou o denunciado ROGÉRIO, que é proprietário do estabelecimento denominado "Tabacaria
Pasqualotto
", localizado nesta urbe de Juína/MT, onde comercializa dentre outros objetos, itens para pesca, ocasião em que este adquiriu do denunciado RONALDO, 11 (onze) carretilhas para pesca, pelo valor irrisório de R$1.300,00 ( mil e trezentos reais), valor este muito abaixo do preço de mercado e, na sequência,
expôs a venda
em seu estabelecimento comercial.

Munida do informe de que os objetos subtraídos estariam nesta urbe de Juína/MT, a Polícia Civil da Comarca de Juara/MT diligenciou e logrou êxito em apreender 10 (dez) carretilhas, em uma residência abandonada, que ali eram mantidas
ocultas pelo denunciado RONALDO e, 11 (onze) carretilhas, que já
encontravam-se
, inclusive, expostas à venda no estabeleciment
o comercial do denunciado ROGÉRIO.
[...]

Destaques

no

original

Como visto no relatório,
os
apelante
s
requer
em

a

absolviç
ão de ambos
sob argumento de ausência de prova para manter a
sentença
s

condena
tória;
bem como
a
“apreciação do mérito das dosimetrias penais”
.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva do crime de receptação ressai incontestável pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
do crime antecedente
(
ID 2
10998653, p. 36-37
)
;

auto de prisão em flagrante delito (ID 210998653, p. 11)
;
termo
de apreensão (
ID 2
10998653, p. 18
)
;
e

termo de entrega (ID 2
10998653, p. 19
);
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Como é cediço
,
d
ada a natureza de crime acessório do delito de receptação, sua caracterização reclama a existência de um delito anterior, de forma que, para que um indivíduo sej
a condenado pelo crime do art.
180 do Código Penal, é imprescindível a demonstração da materialidade do delito antecedente. Contudo, por força da autonomia inerente ao crime de receptação, não se exige que haja prévio ajuizamento da ação penal pelo delito primário e tampouco que
seja

feita a
identificação de seu autor, bastando que a existência deste
último
crime sobressaia comprovada a partir dos elementos de convicção trazidos
para os
autos.

E, no caso destes autos, a

comprovação da prática do ilícito antecedente
, ou seja,
do
crime
de furto
,

ficou

compr
ovada
por
que

P
edro Maia
não só
confessou
ter
praticado o
crime patrimonial
como
também
a
venda

da

mercadoria
furta
da
.

Por outro lado, no que diz respeito à autoria delitiva do crime de receptação, não há dúvidas que
as
30
carretilhas

furtad
as foram
compradas
por
Ronaldo
,

primeiro apelante,
que as
vendeu
para
Rogério Adriano
, segundo apelante,

Em
juízo
foi ratificada a versão apre
sentada
na
fase investigativa
,
tendo
Ronaldo
afirma
do

que
fez
apenas uma compra de
“
Maia
”

(
Pedro Maia
)
,
consistente em
29 carretilhas
por

R$ 4.500,00,
de forma parcelada
,
todavia
,
não quitou
a

obrigação

porque
em torno de dez dias depois do
“negócio”
a
p
olícia foi
a
sua casa em razão
da

mercadoria f
urtad
a
.
O primeiro apelante afirma
, ainda,
que questionou Pedro
Ma
ia
sobre a origem da mercadoria,
tendo este respondido
que
a

recebeu como pagamento de uma terceira pessoa,
com quem
aquele
c
onversou pessoalmente
,

tendo
o pagador

asserido
q
ue
as carretilhas eram
de
sua propriedade e
fo
ram
dada
s

a
Pedro
Maia
para quitar uma dívida.

Indagado
se
as carretilhas valiam o valor pago, Ronaldo
disse
que valiam mais
(
em torno de R$ 400,00
)
,
pois baseou o cálculo no valor que pagaria no Paraguai. Afirma
, outrossim,
que
vendeu 11 carretilhas
por
R$ 2.300,
00 para
Rogério
Adriano
e o restante a polícia apreendeu
.

Ronaldo c
onta
, ainda,
que sua mulher disse
para ele
que um homem havia ido
à

sua
residência com um papel na mão procurando as carretilhas, por ter oferecido
a

mercadoria
apenas
para
Rogério

estranhou, desconfiando que
poderia ser fruto
de
roubo
(leia-se fur
to).

Ronaldo asseverou, além disso,
que
um homem
que se
identificou
como delegado de polícia de Juara ligou
para
ele
, pressionando
-o

e
xing
and
o-o
, motivo pelo
qual
foi

a
sua
casa
,

pegou a sacola em que estavam as carretilhas e
a
jogou na janela do banheiro de um barracão ao lado de sua
moradia
, procurando u
ma advogada logo após.

Por sua
vez,
Rogério Adriano,

ao
ser
interroga
do

pela
autoridade judicial

rati
ficou a
narrativa apresentada
na
fase administrativa
,
narra
ndo
, dessa
feita,
que
em seu estabelecimento comercial foram apreendidas 11
carretilhas
que
comprou de Ronaldo
por
R
$
2.300
,
00
pagando

à vista
uma parte
,
ficando a
outra

para
ser paga no prazo de 30 (trinta) dias.
Afirma
, outrossim,
que as carretilhas
foram
c
ompradas
pelo
valor
de mercado
, e que
em
parte
dos
locais
dos quais
compra não há nota fiscal
.

A
testemunha Pedro Alves Maia,
autor do crime de furto das
carretilhas, afirmou

à
autoridade judicial
que Ronaldo

–

que
vend
ia

materiais de
camping
, pesca e
quejandos
–
, comprou
a mercadoria
furtad
a
pelo valor aproximado de R$ 1.200,00. Revela
, ademais, que

o primeiro apelante
não quis saber da procedência das carretilhas, as quais
embora estivessem
fora da caixa
,

eram
novas
.
Contudo
,
se fosse ele no lugar do comprador
, em razão do valor ofertado, teria grandes desconfianças de que
a mercadoria
era de origem ilícita, pois estava muito abaixo do valor de mercado pel
o estado em
se encontrava.

A testemunha Francisco Pereira Milhomem dos Santos, investigador de polícia,
ratificou seu depoimento
em juízo,
ao declarar
que
Pedro Maia furtou uma casa de pesca na cidade, furtando 30 carretilhas e R$ 400,00 em espécie. Revela
, ademais,
que o autor do delito de furto, fo
i
à Juína e v
endeu
a mercadoria para
Ronaldo
por
R$ 1.200,00,
tendo
este pass
ado
11 carretilhas para Rogério Adriano,
dono
de uma casa de pe
sca. Ressalta
, além disso,
que Pedro Maia confessou o furto e Ronaldo disse que havia vendido
o produto a
Rogério Adriano.

Para evitar tautologia, deixa-se de
transcrever
os depoimentos das pessoas acima referidas neste voto, tendo em vista que
suas
declarações foram transcritas no édito condenatório, não havendo
, portanto,
qualquer dúvida acerca da prática do crime de receptação
atribuíd
o
ao
s
apelante
s
,
razão
pel
a
qual é imperativo
reconhecer que a pretensão defensiva é meramente protelatória e não guarda sintonia com o robusto conjunto probatório que deu ensejo
à
condenaç
ão

dos apelantes.

Como se vê
destes autos
, os depoimentos
colhidos em ambas as fases da persecução penal
são claros
ao apontar a autoria delitiva ao
s
apelante
s
, sendo ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente públic
o
ouvido
em incriminar o
s
apelante
s
injustificadamente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A propósito, s
obre a temática
, a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido à função que exercem.
Deveras
, sobre
esse assunto
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Destarte
, diante das
circunstâncias apontadas no s parágrafo s anterior es
,

é imperativo concluir
que a
s

afirmações dos

apelante
s

ficaram
isolada
neste
s

autos
, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser
em
absolvido
s
do delito de receptação, uma vez que não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pel
o
sentenciante,
daí por que não se pode
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além disso
,
não se pode olvidar que
o
s

apelante
s
não aponta
m
qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes
neste
s

autos
, cingindo-se, apenas,
a
suscitar a suposta fragilidade do
s

elementos de convicção

produzido
s
durante a instrução processual
, sem, no entanto, demonstrar
em
, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão
combatid
a
.

De outro viés
,
impõe-se asseverar
que
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do a
o
s

apelante
s
comprovar
em
, indene de dúvidas
:
as eventuais alegações de que
não adquiriu ou, se
adquiriu
,

que
a detém legitimamente
;
que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
;

e
que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Em
relação ao assunto,
este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
. Precedentes.

III - In
casu
, a sentença confirmada pelo
eg
. Tribunal de origem
fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06
.
10
.
2020,
DJe
20
.
10
.
2020)
Destacamos

Por
conseguinte,
não havendo dúvidas de que o
s

apelante
s
estava
m

em poder
de produto de
furto,
e
tendo
em vista que
há evidências de que
os dois
agi
ram

dolosamente
, incumbia à defesa, ao pleitear a absolvição

em recurso exclusivamente aviado em favor
de ambos
, demonstrar que existem provas n
o sentido de que não tinha
m
conhecimento da origem ilícita
da

mercadoria
encontra
da
na residência de Ronaldo e no estabelecimento comercial de Rogério Adriano
.
Todavia, a
ssim
não agiu
,

a

defensor
a
.

Os
apelante
s
postula
m
, também,

a
“apreciação do mérito das dosimetrias penais”
. No entanto, ao verificar a pena
que foi aplicada a
Ronaldo e Rogério Adrian, vê-se que a do primeiro
apelante
foi agravada
corretamente pelo magistrado,
que
reconheceu
somente
a agravante da reincidência, utilizando o índice fracionário de 1/6 (um sexto). Em relação ao segundo apelante, a pena foi fixada no mínimo legal. Portanto, não há interesse recur
sal de ambos os apelantes nes
s
e aspecto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
de
Ronaldo Almeida de Oliveira e Rogério Adriano
Pasqualotto
, mante
ndo

inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024